Tribunal: CARF
Processo: 10469.726524/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10469.726524/2017-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
LINALEA DA SILVA AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 49/53) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016 no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Aluguéis e Outros.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/11), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 59/62):
2. Cientificada, em 30/11/2017 (fl. 55), a interessada apresentou impugnação (fls. 3 a
11), em 20/12/2017, por intermédio de procurador, mandato às fls. 24 e ss. Em suma,
alega que recebeu, a título de pensão alimentícia, apenas R$ 25.000,00, e que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726524/2017-37
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.661 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726524/2017-37

equivoco no preenchimento a DIRF, declarou o montante de R$ 70.000,00, vez que o
valor, referente a janeiro, de R$ 5.000,00, foi declarado por R$ 50.000,00. Aduz que
não recebeu nenhum outro rendimento pago pela referida pessoa física. Aduz que
recebeu, ainda, rendimentos de alugueis, pagos por pessoa jurídica (ULTRAPRINT
IMPRESSORA LTDA), cujo quadro societário é integrado pelo alimentante,
devidamente informados na DIRPF revisada. Alega que a infração baseou-se tão
somente em informação prestada em DIRF por Arthur Azevedo Filho, sem que tenha
sido apresentada nenhuma prova do pagamento dos valores declarados pelo alimentante.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 19a Turma da DRJ/RJO.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/07/2018 (e-fls. 67), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 15/08/2018 (e-fls. 71/75) contendo, após breve
relato dos fatos processuais, os argumentos abaixo reproduzidos:
3) Conforme demonstrado na IMPUGNAÇÃO, a RECORRENTE apresentou todos os
documentos comprobatórios dos valores recebidos do alimentante e ofereceu a
tributação na sua declaração de ajuste, não omitiu nada.
4) Confrontando o voto a favor da improcedência e contra a improcedência, fica muito
claro que o relator que votou contra a improcedência não teve o cuidado de verificar os
documentos encostados na IMPUGNAÇÃO, votou simplesmente pelo que o
alimentante declarou e ignorou todos documentos, DIRF e argumentos da
RECORRENTE, não analisou absolutamente nada. Quanto o voto a favor da
improcedência deixa muito claro que a RFB - Receita Federal do Brasil, não diligenciou
o alimentante que alega supostos pagamentos, simplesmente aceitou o que ele declarou,
sem precisar o mesmo provar nada, isso é uma obrigação da RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. Mostra também que o valor oferecido a tributação como rendimentos
recebidos de pessoas físicas pela RECORRENTE cobre plenamente o suposto
pagamento de pensão alimentícia, dessa forma deixa claro que não houve omissão de
rendimentos por parte da RECORRENTE.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade lançadora apurou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física a título de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 37.133,00 (e-fls. 51).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame com base nas seguintes razões
de decidir (e-fls. 61/62):
De acordo com a descrição dos fatos da referida notificação à fl. 51, a autoridade fiscal
motivou a infração nos dados extraídos da declaração de ajuste anual do alimentante,
que se valeu da referia dedução para reduzir a base de cálculo do imposto. Há de se
destacar que a própria impugnante concordou expressamente, na peça contestatória, que
recebeu pensão alimentícia daquela pessoa no ano em questão, mas no valor de
R$25.000,00, tendo juntado inclusive os extratos bancários de fls. 38 a 45, relativos a
somente quatro meses do ano de 2015.
Na declaração de ajuste anual apresentada pela contribuinte para o exercício de 2016
(fls. 12 a 20), observa-se que o único rendimento declarado como recebido de pessoas
físicas, no valor de R$70.000,00, decorreu do trabalho não assalariado, que não possui
qualquer relação com a natureza de recebimento de pensão alimentícia, objeto do
presente lançamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.661 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726524/2017-37

A contribuinte alegou que cometera erros de preenchimento na declaração, mas não
apresentou elementos de prova hábeis a sustentar suas alegações. As alegações
desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é
assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar, como bem
afirmou o contribuinte em sua peça contestatória. Acrescente-se que, conforme
preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada
por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
[...]
Assim, uma vez identificado pela Fiscalização que a contribuinte foi beneficiária de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e que tais rendimentos não foram
submetidos à tributação na correspondente declaração de ajuste anual, procede, na
íntegra, o lançamento.
Da leitura do trecho do voto vencedor acima reproduzido, verifica-se que o relator
não ignorou os documentos juntados à defesa, apenas não os considerou hábeis para a finalidade
pretendida. Ao contrário do que alega a recorrente, não se vislumbra qualquer omissão na
decisão recorrida quanto à análise dos elementos de prova por ela apresentados.
Cabe ressaltar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, e que esta não está
obrigada a discorrer sobre todos os argumentos trazidos pelo sujeito passivo quando no voto há
fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ela abraçada.
Assim, considerando que o Colegiado a quo já enfrentou a matéria em litígio e
que nenhum elemento de prova complementar foi juntado ao Recurso Voluntário para contrapor
a primeira instância, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital